Tribunal: TJDFT
Processo: 0735544-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIALIDADE. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS.
1. Embora não haja conexão entre a ação de inventário e o procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento, a prejudicialidade é evidente, de modo que o testamento influi diretamente no inventário, na medida em que pode alterar os quinhões que serão recebidos pelos herdeiros, fato que justifica a reunião dos processos. Precedentes.
2. Em homenagem à regra da prevenção, a ação de inventário deverá ser processada e julgada pelo d. Juízo para o qual foi distribuída a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, ajuizada primeiramente.
3. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo Suscitante.